Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal , que negou provimento ao recurso de apelação criminal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado não analisou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o do Código Penal, inobstante o pleito de incidência do crime privilegiado não tenha sido expressamente sustentado por ocasião da apelação defensiva. Alegou que a apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, e que, por isso, entende-se pela omissão na análise do pleito ora formulado. Defendeu que o conjunto probatório é harmônico e evidencia que o acusado cometeu o crime impulsionado por motivo de relevante valor moral (defesa de sua honra e de sua família) e sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, configurando, assim, a hipótese prevista no § 4o, do art. 129, do Código Penal. Requereu o provimento dos embargos e, atribuindo efeitos modificativos no tocante à questão mencionada, aplicar ao caso a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 129, do CPB.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 67760790).
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Verifica-se que os presentes embargos de declaração foram utilizados para instar o colegiado a se manifestar sobre nova tese de defesa. Por ocasião do julgamento, foram abordadas todas as teses defensivas, não havendo, portanto, omissão no julgado.
7. Ademais, a análise da presença dos requisitos previstos no § 4o do artigo 129 do Código Penal para incidência da minorante não se trata de matéria exclusivamente referente à dosimetria da pena, portanto, não se insere no amplo efeito devolutivo do apelo criminal apto ao conhecimento de matéria não suscitada nas razões recursais. No caso, não ocorrendo a discussão da matéria no Juízo de origem, implicará supressão de instância a análise por esta Turma Recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJDFT: Acórdão 1725983, 0712358-68.2020.8.07.0006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 16/07/2023.
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.